Tribunal: TJPA
Processo: 0004863-08.2018.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0004863-08.2018.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
- DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para se aferir a admissibilidade da ação, sob pena de não conhecimento,
ex vi
do §1º, do art. 625 do CPP. Preliminar acolhida. Precedente dessa Seção.
2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Cruz Júnior.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 74 (setenta e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, 157, §§2º, I, II e V, e 3º,
in fine
e 288, parágrafo único, todos do CP, interpôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o requerente que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, tendo em vista que não há nenhuma prova que demonstre a sua participação no delito.

Pede a procedência da ação para ser absolvido.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pedido, uma vez que o requerente não juntou a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vania Bitar.

É o relatório.

V O T O
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ação, em virtude do requerente não ter juntado aos autos a certidão de trânsito em julgado.

Analisando os autos verifica-se que o requerente não se desincumbiu desse ônus, não juntando os autos o referido documento, pois a certidão de fls. 37 diz respeito tão somente ao trânsito em julgado para a acusação. Ora, não comprovado o preenchimento desse requisito - o trânsito em julgado para a defesa, impõe-se o não conhecimento do pedido.

Nesse sentido, é a Jurisprudência dessa Seção:
REVISÃO CRIMINAL. ART.157, §3º C/C ART.14, II, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONDENATÓRIA. O requerimento deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Ausência de requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Revisão não conhecida. Unânime.(TJ-PA, Revisão Criminal nº 0008084-33.2017.8.14.0000, Ac. Nº 178.941, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/08/2017, publicado em 10/08/2017)

Ante o exposto, acolho a preliminar e não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator